Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732808-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA RIBEIRO ÁVILA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. QUADRO DE SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COTA RACIAL. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. METODOLOGIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. MECANISMO RECONHECIDO LEGÍTIMO. AFRONTA NÃO CARACTERIZADA AOS POSTULADOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO CONTRADITÓRIO NEM DA AMPLA DEFESA. CANDIDATA EXCLUÍDA DA RESERVA DE VAGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SINDICABILIDADE NÃO ADMITIDA AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. Instituído, no edital regulador do processo seletivo público para preenchimento do quadro de servidores da Defensoria Pública, metodologia a ser observada em procedimento complementar de heteroidentificação e observado o sistema ali estabelecido, é de ser reconhecida a legitimidade do ato administrativo praticado pela banca examinadora que, atenta às regras editalícias, excluiu a autora do grupo de reserva de vagas para candidatos pretos ou pardos. Atuação administrativa não maculada por flagrante ilegalidade. Ilicitude evidente não demonstrada por afronta à dignidade da pessoa humana ou por violação ao exercício do contraditório ou da ampla defesa. Hipótese em que caracterizaria invasão no campo da discricionariedade administrativa e extrapolaria os limites da função jurisdicional realizar, o Poder Judiciário, em substituição ao exame da banca examinadora, nova avaliação dos elementos fenotípicos identificadores da candidata/apelante. Questão afeita ao mérito administrativo que escapa a controle de legalidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 12.990/14, requerendo a declaração de nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação que não a considerou como candidata negra, bem como o reenquadramento da insurgente como candidata na lista correspondente aos candidatos pretos e pardos para preenchimento das vagas do cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, STJ e TRF5, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 58268903). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 2o da Lei 12.990/14, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020